Tribunal: STF
Processo: MS 20164
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-21
Data de publicação: 1978-09-21

Ementa:
LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PARA PROCURADOR
DA REPUBLICA.
PERMANECE EM VIGOR O REQUISITO ATINENTE A IDADE MAXIMA DE 35 ANOS
A QUE SE REFERE O ARTIGO 3. DA LEI 1.341/51 (LEI ORGÂNICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO), QUE NÃO FOI DERROGADO PELO ARTIGO
19, PARAGRAFO 2., DA LEI 1.71/52, NEM REVOGADO PELO ARTIGO 1. DA
LEI 6.334/76.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.